Tribunal: STF
Processo: RE 268277
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Imunidade. Artigo 150, inciso IV, alínea c, § 4º, da Constituição Federal. IPTU. Inexistência. Colônia de férias. Patrimônio não ligado às finalidades essenciais do sindicato. Análise de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, tendo o acórdão recorrido afirmado que a colônia de férias não é destinada às finalidades essenciais do sindicato, para se chegar a entendimento diverso, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.